Tribunal: TJES
Processo: 5006407-64.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006407-64.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. EXAME DE DNA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. CONFLITO ACOLHIDO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de ente municipal, objetivando a localização de restos mortais desaparecidos de cemitério público e a devida reparação moral.

2. O Juízo da Vara da Fazenda Pública declinou da competência em razão do valor da causa, inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, atraindo a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme a Lei nº 12.153/2009.

3. O Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, por sua vez, suscitou o conflito, ao argumento de que a demanda exige a produção de prova pericial complexa (exame de DNA), incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o rito dos juizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial complexa, especificamente um exame de DNA para identificação de ossada, constitui fundamento apto a afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixada pelo critério do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecida pelo critério do valor da causa (art. 2º da Lei nº 12.153/2009), deve ser interpretada de forma sistemática com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o microssistema processual.

6. A produção de prova pericial complexa, como o exame genético (DNA), não se confunde com o "exame técnico" de menor complexidade previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009. A natureza e as exigências técnicas de tal perícia extrapolam o procedimento simplificado e o exíguo prazo legal para a apresentação de laudo no rito sumaríssimo.

7. A complexidade da prova atua como critério implícito de exclusão da competência dos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuar a finalidade do sistema, impondo-lhe encargo probatório para o qual não possui estrutura adequada e comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

8. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que as demandas que requerem instrução probatória complexa devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública, a fim de garantir a adequada produção da prova e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO

9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais nº 5050769-16.2024.8.08.0024.

A demanda originária foi ajuizada por Ana Karollyna da Costa Ramos contra o Município de Vitória, visando à localização dos restos mortais de sua genitora, desaparecidos do Cemitério de Maruípe, bem como à reparação por danos morais, em decorrência do desaparecimento.

Distribuído o feito ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública (suscitado), este declinou da competência, sob o fundamento de que o valor da causa, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, atrai a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

Remetidos os autos, o Juízo do 1º Juizado Especial (suscitante) suscitou o presente conflito, sustentando que a pretensão autoral demanda a produção de prova pericial complexa — exame de DNA —, incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que norteiam o rito sumaríssimo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausentes as hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006407-64.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

INTERESSADOS: ANA KAROLLYNA DA COSTA RAMOS E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar demanda que, embora se enquadre no critério objetivo do valor da causa para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, requer a produção de prova pericial.

Conforme delineado, o Juízo suscitado ampara sua decisão no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas cíveis de interesse dos entes federativos até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

O Juízo suscitante, por sua vez, fundamenta que a necessidade de realização de exame de DNA para identificação dos restos mortais afasta a referida competência, por se tratar de diligência incompatível com o procedimento célere e simplificado dos juizados.

Após detida análise dos autos, bem como dos fundamentos que amparam as manifestações judiciais, penso que assiste razão ao Juízo suscitante.

A competência absoluta fixada pela Lei nº 12.153/2009, embora pautada em critério objetivo de valor, deve ser interpretada de forma sistemática, em harmonia com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que informam o microssistema dos Juizados Especiais.

A pretensão deduzida na ação originária — localização e identificação de ossada humana — impõe, como passo lógico e indispensável à satisfação do direito, a realização de prova pericial de alta complexidade técnica, qual seja, o exame de DNA.

A meu sentir, tal modalidade probatória não se confunde com o mero "exame técnico" previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, que se restringe a avaliações de menor complexidade, passíveis de serem realizadas de forma expedita e, por vezes, até mesmo em audiência.

O referido dispositivo legal preceitua que “
Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”.

Reforça a conclusão a própria exiguidade do prazo de 5 dias, estabelecido pelo referido art. 10, para a confecção e apresentação do laudo pelo auxiliar do Juízo, que não se compatibiliza com a intuitiva complexidade do exame pleiteado nos autos.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu art. 464, §§ 2º e 3º, distingue com clareza a prova pericial complexa da "prova técnica simplificada", consistindo esta última na mera inquirição de um especialista.

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

(...)

§ 2º De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

§ 3º A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

Com efeito, o exame genético, por sua natureza, extrapola manifestamente essa simplificação, exigindo procedimentos laboratoriais, análise comparativa e elaboração de laudo detalhado, diligências incompatíveis com o rito sumaríssimo.

A complexidade da prova, portanto, atua como um critério implícito de exclusão da competência dos Juizados, sob pena de se desvirtuar a própria finalidade do sistema, impondo-lhe um encargo probatório para o qual não foi estruturado e comprometendo a celeridade processual.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado, conforme bem destacado pelo juízo suscitante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA PROVA . INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME 1 . Conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, em face do Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação declaratória que requer a realização de perícia para verificar condições de insalubridade e periculosidade, sendo alegada a incompatibilidade da complexidade da prova com o rito dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação em que se pleiteia a realização de prova pericial complexa, à luz dos limites e princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 12.153/09, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece como critério principal para fixação de competência o valor da causa, mas condiciona a admissibilidade da demanda à compatibilidade com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual . 4. A realização de perícia complexa, tal como requerida no presente caso, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que prevê apenas a possibilidade de nomeação de especialista para avaliações técnicas simples. 5. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que, em situações que demandam exame pericial detalhado, como para a apuração de adicional de insalubridade e periculosidade, a competência é das Varas da Fazenda Pública, visando garantir a adequada instrução processual e a razoável duração do processo . 6. No caso concreto, a necessidade de vistoria in loco para verificar as condições alegadas reforça a complexidade da prova, afastando sua realização no âmbito dos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quanto ao valor da causa, desde que a demanda seja compatível com os princípios de simplicidade, informalidade e economia processual. 2 . Demandas que exigem perícia complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, arts. 2º e 10 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência, 100210046767, Rel. Janete Vargas Simões, 15.02.2022; TJES, Conflito de Competência, 100200067518, Rel . Telemaco Antunes de Abreu Filho, 05.04.2022.

(TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50162724820248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível – Data: 20.02.2025)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA . COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO . 1. O pedido da ação consiste na concessão de aposentadoria especial, ao argumento de que a parte autora trabalhava em condições insalubres. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C . STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. A prova dos fatos alegados pela requerente demanda instrução processual com realização de prova pericial complexa, que não se confunde com simples exame técnico previsto no artigo 10 da Lei nº 12 .153/2009. A prova técnica a que se refere este dispositivo é aquela consistente em simples informações prestadas, em audiência, por perito convocado pela autoridade judicial. 4. O exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, compatível com os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais . Todavia, in casu, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais, de modo a aferir se a autora atuou/atua em local insalubre 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Alegre.

(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 0002246-67.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível – Data 15.07.2023)

A exigência de perícia complexa, por ser incompatível com os princípios regentes dos Juizados Especiais, afasta a sua competência, ainda que o valor da causa seja inferior ao teto legal.

Diante do exposto, acolho o presente conflito para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do Juízo de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a ação originária.